Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-68.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão apresentada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase judicial. Incabível falar em absolvição, quando devidamente comprovado que o réu proferiu ameaça de causar mal injusto e grave contra a vítima, incutindo-lhe fundado temor, tanto que ela tivera de buscar abrigo na casa de uma vizinha a fim de evitar que algo mais grave ocorresse. Mantém-se a condenação pelo crime de violação de domicílio na hipótese em que as declarações firmes e coesas da vítima atestam que o réu ingressou na residência dela sem autorização. Verificado que os delitos são autônomos, nenhum deles sendo preparatório para a execução do outro e, ainda, com objetos jurídicos tutelados diferentes, incabível falar em consunção. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base, de sorte que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto.